Tribunal: TJDFT
Processo: 0722876-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722876-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 50.418.925 KARINA PIRES DE CARVALHO PASSOS AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, C, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Karina Pires de Carvalho Passos contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar pleiteada (proc. no 0706470-77.2023.8.07.0018, ID no 161265696, págs. 1-4). 2. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 47703258). 3. Em 21/7/2023 foi proferida sentença que denegou a segurança postulada na inicial (proc. no 0706470-77.2023.8.07.0018, ID no 165173399). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (proc. no 0706470-77.2023.8.07.0018), foi proferida sentença que denegou a segurança pretendida (ID no 165173399). 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 9. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO